Tribunal: TJDFT
Processo: 0751158-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751158-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA CORDEIRO DE OLIVEIRA CARDOZO AGRAVADO: VIACAO PIONEIRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO CARMO OLIVEIRA, rep. por sua procuradora, ANGELICA CORDEIRO DE OLIVEIRA CARDOZO, contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela agravante em desfavor de “VIAÇÃO PIONEIRA LTDA”, ora agravada. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzida pela autora, ora agravante, consistente em concessão de alimentos provisórios de 1 (um) salário mínimo mensal para fins de garantia do mínimo existencial para sua sobrevivência, em razão de acidente de trânsito causado pela ré do qual a autora fora vítima, em resumo, ao entendimento de que os elementos perfunctoriamente apresentados seriam insuficientes para amparar essa pretensão, ressalvando também que os efeitos decorrentes de eventual concessão da medida pretendida seriam notoriamente irreversíveis, tendo em vista que a pensão alimentícia seria irrepetível. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta em síntese a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Destaca que demonstrara a conduta do agente, o dano sofrido, o nexo causal e a culpa objetiva da ré, a qual assim teria o dever de indenizá-la. Ressalva a existência de provas que demonstrariam que a ré teria reconhecido o fato ocorrido, tornando-o portanto incontroverso; o dano sofrido; e que a conduta do agente foi determinando para o resultado causado. Por fim, defendendo a presença dos seus respectivos pressupostos autorizativos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que o pedido de tutela de urgência postulado na petição inicial seja liminarmente deferido. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar vindicada. As custas do preparo recursal deixaram de ser recolhidas porquanto a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestiva e firmada pela Defensoria Pública, tendo as custas do preparo recursal deixado de ser recolhidas em razão da gratuidade de justiça deferida a agravante, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, autoriza o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, cotejando os elementos que inicialmente instruem os autos, verifico que os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal não restaram efetivamente demonstrados. Inicialmente, convém destacar que, sendo a agravada pessoa jurídica de direito privado, prestadora do serviço de transporte público, de fato, a situação fática inserta nos autos deverá ser analisada à luz da teoria da responsabilidade civil objetiva, fundada no risco administrativo, consoante preconiza o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e os artigos 186, 927, 932, III, e 942 do Código Civil, sendo desnecessário perquirir acerca da existência de culpa para fins de configuração do dever de indenizar. Noutros dizeres: basta a prova do fato lesivo, da ocorrência do dano e do nexo causal entre eles, para fins de responsabilização. Entretanto, há hipóteses que excluem ou amenizam a responsabilidade do prestador do serviço público, dentre elas a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, como fator extintivo ou modificativo do direito postulado. Essas circunstâncias excludentes de responsabilidade objetiva devem ser alegadas e comprovadas pela parte ré, para o que se exige sua citação e, a priori, dilação probatória. No caso, conforme relatado na decisão recorrida: “Afirma a requerente que no dia 16/03/2020 por volta das 11:20 horas da manhã adentrou no ônibus coletivo da empresa requerida Viação Pioneira (n° 228494) e ao desembarcar a porta se fechou a deixando prensada. Posteriormente, o motorista do ônibus vendo que a requerente estava prensada na porta do ônibus abriu novamente e a mesma caiu batendo a cabeça no chão. O empregado da ré chamado Emerson (61 982786594) teria telefonado para a família avisando do ocorrido. Logo a requerente foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada ao hospital de Santa Maria, tendo realizado alguns exames e encaminhada para o Instituto Hospital de Base (IHB). Devido ao risco de contaminação do Corona vírus recebeu alta do hospital. Relata que a empresa requerida a procurou em 19/03/2020, através de uma preposta por nome Simone (61 998094557) e fez o reembolso das primeiras medicações no valor de 237,03 (duzentos e trinta e sete reais e três centavos). Mesmo sendo medicada continuou a apresentar sintomas por aproximadamente 15 (quinze) dias. Teve uma melhora no seu quadro, porém após 55 (cinquenta e cinco) dias do acidente a requerente começou a apresentar alterações cognitivas e dificuldade para caminhar, além de frequentemente ter alucinações. Após novas consultas particulares e vários exames descobriu que possuía um coágulo no cérebro que foi drenado por procedimento cirúrgico no dia 08/06/2020. Afirma que gozava de saúde, onde ia para o Plano Piloto vender balinhas diariamente e fazia todas as suas atividades rotineiras com independência, e agora passou a depender de cuidados de terceiros, ininterruptamente, para atividades essenciais do dia-a-dia, precisando de acompanhamento ininterrupto, além de tomar diversos medicamentos tendo necessidade do uso de Quetiapina para o controle das alucinações.” De fato, resta incontroverso a ocorrência do acidente e que ele ocorrera durante transporte público de passageiro executado pelo agravo, VIAÇÃO PIONEIRA LTDA, na condição de permissionário de serviço público, tanto que assim fez registrar em recibo de pagamento da quantia de R$ 237,03 efetuado à autora. Além disso, examinando os autos com base na cognição superficial permitida neste momento processual, verifica-se que o LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO No 17694/20, realizado na autora um dia após o ocorrido, registrou que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da autora, acarretando incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, mas que o acidente não resultou em debilidade de membro ou incapacidade permanente para o trabalho, nem em enfermidade incurável ou perda ou inutilização de membro. Contudo, diante do momento processual incipiente em que se encontra a lide, tratando-se de questão complexa, observa-se que os elementos perfunctoriamente apresentados são insuficientes a amparar a probabilidade do direito alegado, havendo de ser resolvido adequadamente após ordinária fase instrutória. In casu, faz-se necessário que a questão seja examinada em um juízo de cognição exauriente, após ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Deveras, não se afigura cabível a antecipação de uma tutela de caráter satisfativo, sobretudo para o adiantamento do pagamento de uma indenização, que ainda não foi reconhecida por meio de uma sentença transitada em julgado, a qual, diante da natureza da obrigação, é irrepetível. Propriamente, não se pode garantir à autora/agravante, in limine litis, a satisfação de eventual direito a ser reconhecido nos autos da ação originária. Nesse passo, cabe à autora, ora agravante, buscar inicialmente o reconhecimento do direito à indenização e, uma vez reconhecido tal direito, postular o pagamento da pensão correspondente e das demais despesas médicas. Afinal, a tutela de urgência constitui medida excepcional e somente deverá ser concedida quando presentes os pertinentes pressupostos autorizadores, o que não se verifica na espécie. Malgrado tenham sido acrescentados elementos a indicar as enfermidades e a realização de tratamento médico ambulatorial decorrentes do acidente, também se atestou que ela possuiria comorbidades pré-existentes, sendo elas diabetes e depressão, fazendo uso de medicamentos, até mesmo em razão da idade dela, atualmente, com 82 (oitenta e dois) anos de idade. Outrossim, importante registrar que ela está aposentada por idade há mais de 20 anos, auferindo um salário mínimo de proventos, inexistindo indícios mínimos de que exercesse atividade remunerada para complementar sua renda, o que também é infirmado pela sua idade atual, e que tenha deixado de fazê-lo em razão da aduzida enfermidade, sem olvidar que está recebendo a devida assistência médica do Hospital de Base do Distrito Federal. Embora ela tenha sido encaminhada para acompanhamento de neurocirurgião, ainda não há informações acerca do tratamento médico recomendado ou das correspondentes despesas que terá. Por outro lado, eventual ressarcimento pelas despesas com o tratamento médico poderá ser cobrado ao final da demanda, após o exaurimento da ampla defesa e do contraditório, quando já definido o alcance de eventual responsabilidade civil da ré. Assim, não comprovada a probabilidade do direito, diante da necessidade de dilação probatória, incabível a fixação liminar de pensão mensal de natureza indenizatória, devendo aguardar-se a instrução processual, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. Do exposto, INDEFIRO A LIMINAR postulada. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-lhe de prestar informações que não aquelas que eventualmente ensejem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Feito, retornem-nos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 03 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator